Tribunal: TJDFT
Processo: 0738078-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 246294672, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0709706-70.2023.8.07.0007, proposta em face de AGROPECUARIA E VETERINARIA MORIA LTDA, RAINERO FARIAS DE SOUSA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via sistema INFOSEG. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75995133), sustenta, em síntese, que se trata de Execução de Título Extrajudicial por meio do qual a parte agravante objetiva o recebimento dos valores referentes à inadimplência dos agravados. Alega que não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passível de penhora, de modo que, como última alternativa requereu ao Juízo a quo a pesquisa de bens e ativos via INFOSEG, mas que, no entanto, o referido pedido foi indeferido por meio da decisão ora agravada. Ao final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para assim para determinar a realização das pesquisas nos sistemas INFOSEG e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 76004272). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via sistema INFOSEG. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator